Tribunal: TJPA
Processo: 0804078-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804078-49.2021.8.14.0051

APELANTE: CAIO ARLON LIMA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33 E 40, INCISOS III E VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/06.
1)
ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DE VASTO MATERIAL ENTORPECENTE, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
APLICADO QUE NÃO SE JUSTIFICA, RESTANDO NECESSÁRIA A REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP.
3)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO.
4
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONANDO A PENA PARA
06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 626 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,
À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO,
POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 33 E 40, INCISOS III E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CAIO ARLON LIMA LOPES, inconformado com a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração aos arts. 33 e 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal, bem como aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que na data de 30/04/2021, por volta das 17h20min, em via pública, precisamente Praça do Mascotinho, na Avenida Tapajós (orla), bairro Centro, no Município de Santarém/PA, o denunciado CAIO ARLON LIMA LOPES, foi preso em flagrante por transportar, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros (usuários) as substâncias entorpecentes (ilícitas), conhecidas como “MACONHA” - (acondicionada em 02 “invólucros”, pesando 0,9 miligramas e outros 14 “invólucros” pesando 7,5 gramas), e como “COCAÍNA” (acondicionada em 32 “invólucros” pesando 7,87 gramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06. Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar realizava o moto patrulhamento, quando, ao chegar na praça do Mirante do Tapajós, localizada na Rua Coronel Joaquim Braga, foram avistados dois indivíduos que, tão logo perceberam a aproximação dos policiais, tentaram se evadir pela escadaria em direção à orla. Diante da atitude suspeita, os policiais lograram êxito em abordar o adolescente GUSTAVO CÂNDIDO ARAÚJO LACERDA (16 anos) o qual, submetido à busca pessoal, estava portando consigo 02 (dois) invólucros de filme plástico transparente da substância entorpecente conhecida como “maconha”.

Consta da exordial acusatória que, segundo a narrativa policial, questionado sobre a origem do material entorpecente, GUSTAVO informou aos agentes de segurança que teria comprado de um indivíduo de camisa preta, que estava sentado nas proximidades da praça do Mascotinho, e que tal indivíduo ocultava a droga que expunha à venda no parquinho infantil daquela praça. Os policiais então levaram o adolescente até o local informado, de modo que GUSTAVO indicou quem teria lhe vendido o material, identificando o ora denunciado CAIO ARLON, o qual, embora tenha negado a venda de entorpecentes, mantinha próximo de si 04 (quatro) invólucros da substância conhecida como “maconha” – embaladas de forma idêntica às encontradas com o adolescente - e outros 03 (três) invólucros da substância conhecida como “cocaína”. Ademais, foi encontrada em poder do denunciado a quantia de 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em notas de pequeno valor.

Registram as investigações que, após a abordagem de CAIO ARLON, os policiais realizaram as buscas pelo parque infantil da praça do Mascotinho, conforme indicado pelo usuário GUSTAVO, sendo então encontrada uma sacola verde que continha outras 10 (dez) porções de “maconha” e ainda 29 (vinte e nove) porções de “cocaína”.

Segue narrando a denúncia que, devido ao dinheiro, à diversidade (“cocaína” e “maconha”), a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia local, visando a adoção das medidas cabíveis. Registram as investigações que, em depoimento prestado perante à autoridade policial, o usuário de entorpecentes GUSTAVO reafirmou que na data dos fatos, foi até a Praça do Mascotinho no intuito de adquirir entorpecentes do denunciado CAIO ARLON e que comprou as duas porções de “maconha” pelo valor de R$20,00 (vinte reais). O material entorpecente apreendido foi submetido à perícia, a qual constatou se tratar de e 02 (dois) invólucros de filme plástico transparente, contendo erva seca, com massa total, com embalagem, de 0,9 g (novecentos miligramas); 14 (catorze) invólucros de filme plástico transparente, contendo erva seca, com massa total, com embalagem, de 7,5 g (sete gramas e quinhentos miligramas); além de 32 (trinta e dois) invólucros de plástico verde, amarrados com linha verde, contendo substâncias na forma de pó e pedra amarelados, com massa total, com embalagem, de 7,87 g (sete gramas e oitocentos e setenta miligramas). O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância química BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; e POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA”.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado, pela prática do delito previsto nos arts. 33 e 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, exsurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha Gustavo Cândido Araújo Lacerda (menor), esclareceu em juízo que, no dia, tinha combinado de se encontrar na praça e ir para a orla e depois pediu a informação de um cara e desceu as escada e comprou o entorpecente e a policia apareceu e abordou eles, asseverando que comprou maconha, e eram dois pacotes pequenos, e que pagou R$20,00 (vinte reais), e que o rapaz de quem comprou era o Caio, e que logo que deu o dinheiro ele já deu a droga, e que essa foi a primeira vez que comprou a droga, e que foi até ele porque outra pessoa o indicou como vendedor de droga e sabe que era um senhor que indicou e que ele e o amigo era menor de idade, e que esse local onde foi feita a negociação é local de parque com brinquedos pra criança e quadra esportiva nesse local da orla o Caio estava vendendo; que não chegou a ver outros tipos de entorpecentes com Caio, que não observou os policiais fazendo busca e encontrando outros entorpecentes pelo parquinho; não usava bastante tempo e a família não sabia que fazia uso de entorpecentes e que esta era a sua segunda vez de uso de drogas e que está no colégio estudando; que tem a certeza que a pessoa que foi presa foi quem vendeu a droga para ele, e que afirmou que o cara que vendeu a droga pra ele estava de camisa preta com branca e tinha um machucado na boca e que os policiais mostraram a foto e ele confirmou ser a mesma pessoa que havia vendido; que não conhecia o acusado, que desceram o mirante pra comprar a droga e depois subiram; que a pessoa que vendia pulseira indicou quem vendia a droga, que logo depois que comprou a polícia chegou, que não viu o acusado só lembra que quem vendeu estava de camisa preta com branca e tinha machucado na boca e que tinha a cor da pele branca.

A testemunha Jarlisson Ferreira da Silva (PM), em juízo, mencionou que estava em ronda na orla comercial e que se deparou com dois suspeitos e eles tentaram reagir querendo esconder algo, e abordaram e encontraram uma certa quantidade de entorpecentes, e que falaram que compraram próximo e que mencionaram todos os detalhes e características do acusado e que fizeram as diligencias e se depararam com o cidadão que eles falaram e encontraram dinheiro e drogas e fizeram a detenção dos mesmos e levaram para a delegacia; que não tem como precisar, mas conforme a busca nas proximidades encontrou 5 a 7 e na praça fazendo buscas no parque das crianças foram mais, que quem indicou foi esses adolescentes que compraram e eles indicaram as pessoas e as características, e que esse local e um local de diversão e brincadeira para as criança e tem a quadra, e que tem intensificado ali por que está tendo práticas disso, que os dois falaram certinho como foi e identificou quem eram as pessoas, e que entre a quadra e o parquinho tem uns elevados e umas camadas de concreto e estava escondido naquelas camadas, que o Caio disse que não era dele, mas que os dois menores acusaram ele e que tinham comprado com ele; que particularmente não conhecia o Caio, e que tudo que aprendeu está no inquérito; que na ocasião da abordagem pediu apoio, fez as varredouras e foi identificado e pegou a substância e encaminhou para a delegacia; ficou um patrulheiro tomando conta, que na delegacia apresentado a droga e o menor foi conduzido juntamente; foi pego os depoimentos do menor na delegacia; o menor relatou na delegacia que quem vendeu era esse de lábios machucados e queimados e o menor reconheceu, pois os menores estavam em cima do mirante e deram todos os detalhes de roupa cor de pele e machucado na boca, e que os policiais desceram e encontraram; e depois o acusado fora reconhecido pelos menores quando os policiais subiram de volta.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato da testemunha Diego Domingos Farias (PM), que esclareceu em juízo que não fez a parte da abordagem do acusado e que ficou no mirante com os menores, e que quando chegaram, encontraram 02 (duas) petecas de maconha na mochila de um dos menores, e que o menor falou que

o rapaz que havia vendido estava próximo ao Mascotinho, e que deram todas as características de quem havia vendido e que encontraram o acusado com todas as características dadas pelos menores; que depois que a polícia encontrou o acusado, no local foi encontrado drogas, que os jovens confirmaram que era ele que tinha vendido a droga na delegacia, os dois confirmaram que compraram a maconha do acusado Caio, que os adolescentes apontaram que era o Caio que havia vendido, e que este local é uma quadra de esportes e um parquinho de crianças lá; que estava recém chegado na companhia e que não conhecia ele; que conduziram os adolescentes na viatura e que ele estava de motocicleta, e que não tinha como levá-los e solicitou o apoio de outras viaturas para conduzi-los e retirá-los de lá para não expor os menores, e que desceram as escadas com eles, e que na delegacia os menores apontaram o acusado.

No mesmo sentido, o depoimento, também prestados em juízo, da testemunha Jorge Fabricio Rabelo Oliveira (PM), quando explicitou que se recorda que estavam fazendo policiamento de rotina e estava a guarnição da área comercial e que abordaram duas pessoas e que um estava com substância entorpecente no mirante, e perguntou e o mesmo relatou onde havia conseguido; que falaram que fora com o rapaz embaixo da escadaria, e como ele era menor deixaram ele lá em cima para não expor e com o acusado estava dinheiro e próximo substâncias entorpecentes e em volta nas proximidades encontraram mais substâncias entorpecentes, e que no início a polícia encontrou drogas com eles, e que eles indicaram como eram a pessoas que havia vendido e que abordaram a pessoa de acordo com as característica que o menor havia dado, e que encontraram bastante drogas nas proximidades com o acusado, que este é um local bem familiar que tem parquinho e quadra de basquete, e que além de ter indicado com precisão e ter dados as características, na delegacia por ser menor, tiveram cuidado de não expor um de frente ao outro, ficaram distantes e deram todas as características completas, camisa, ferida na boca, e que conseguiram encontrar bem certo a pessoa do Caio pelas características; que tinha já ouvido falar do Caio pelo apelido “tio Patinhas”, e que era o suposto vendedor de entorpecentes, que com essa referência de apelido já sabia que era ele, que os dois indivíduos que compraram eram menor de idade, e que o menor disse que o dinheiro era da mãe ou do pai dele; que não tinha participado de nenhuma diligência sobre esse acusado, que não sabe onde o acusado residia, que não se recorda se foi mostrado foto e se foi quem mostrou não sabe dizer; que não tem conhecimento, pois não era o comandante da operação, que nesse dia tinha um movimento razoável na orla, que na orla é realizada diligência sobre isso, no quadrante mercadão dois mil até o porto tem bastante usuários de entorpecentes e moradores de rua que fazem o consumo, que no momento da abordagem o acusado negou, que a droga foi encontrada fazendo uma busca e averiguação, e que foi encontrada de forma aleatório visto que eles nunca ficam com a droga em pose.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2021.04.000441-QUI, atestou as substâncias apreendidas com o acusado,
in verbis:

2 - DO MATERIAL:

2.1 - Trata-se de 02 (dois) invólucros de filme plástico transparente, contendo erva seca. O material vegetal é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho- esverdeada, com massa total, com embalagem, de 0,9 g (novecentos miligramas). Material
encontrado em posse do menor GUSTAVO CÂNDIDO ARAUJO LACERDA
;

2.2 - Trata-se de 14 (catorze) invólucros de filme plástico transparente, contendo erva seca. O material vegetal é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho- esverdeada, com massa total, com embalagem, de 7,5 g (sete gramas e quinhentos miligramas).
Material encontrado em posse de CAIO ARLON LIMA LOPES;

2.3 - Trata-se de 32 (trinta e dois) invólucros de plástico verde, amarrados com linha verde, contendo substâncias na forma de pó e pedra amarelados, com massa total, com embalagem, de 7,87 g (sete gramas e oitocentos e setenta miligramas).
Material encontrado em posse de CAIO ARLON LIMA LOPES.

(...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para substâncias do grupo dos Cannabinóides, dentre estas, a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA, no material referido nos itens "2.1" e "2.2". POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, no material referido no item "2.3". (...).
grifo nosso.

Dessa forma, improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, com razão à defesa, uma vez que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, se mostram negativas na hipótese, pelo que se impõe a fixação da reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Embora presente à atenuante da menoridade, ela não será valorada no presente momento, em estrita observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso
, utilizados pelo juízo
a quo
para afastar a aludida minorante, não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Logo, não havendo elementos suficientes para demonstrar que o réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, r
econheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porém, não no patamar máximo. Explico.

In casu,

tendo em vista que
a substância entorpecente encontrada sob a guarda do ora apelante estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização,

ex-vi
laudo supracitado, aliadas às
circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, em que os policiais encontraram a substância entorpecente ao lado do parquinho da praça do Mascotinho, próximo ao acusado, no local em que o menor apreendido com entorpecente afirmou que o réu teria lhe vendido, destacando que o menor em sede de audiência reconheceu o réu como a pessoa que lhe vendeu o entorpecente,
com fulcro nos depoimentos colhidos em audiência,

justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal,
razão pela qual fixo a pena no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Presente as causas de aumentos previstas no art. 40, incisos III e VI da Lei nº 11.343/06,
e, por isso, considerando as gravidades, elevo a pena do acusado na metade, mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda a ele imposta em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa
,
mantendo a pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se também o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso,
fixando a pena base no mínimo legal, bem como reconhecendo e aplicando a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a reprimenda para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
por infração aos arts. 33 e 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

É como voto
.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/11/2023